Tribunal: STF
Processo: AI 311136
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de
recurso.
           I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
           II. - Recurso extraordinário inadmitido. Agravo não provido
.